Tribunal: TJMT
Processo: 1006203-25.2018.8.11.0041
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2023-05-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006203-25.2018.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI.

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MOACIR MATTANA - CPF: 871.115.279-68 (RECORRIDO), GILMAR DIAS - CPF: 020.984.968-18 (ADVOGADO), Gerente da Gerência do ITCD e Outras Receitas - GITCD da Secretaria de Estado da Fazenda de Mato Grosso (JUIZO RECORRENTE), Secretário de Estado da Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso-SEFAZ - ROGÉRIO LUIZ GALLO (JUIZO RECORRENTE), AGENTE DE TRIBUTOS DA SECRETARIA DE FAZENDA DO ESTADO DE MATO GROSSO (JUIZO RECORRENTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0013-88 (JUIZO RECORRENTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), SECRETÁRIA ESTADUAL DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO - CNPJ: 03.507.415/0024-30 (TERCEIRO INTERESSADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), JUÍZO DA 5ª VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE CUIABÁ (JUIZO RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

REEXAME NECESSÁRIO CÍVEL – REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – ITCMD – PEDIDO DE REVISÃO DE LANÇAMENTO –

AUSÊNCIA DE DECISÃO – ATO OMISSIVO – INSURGÊNCIA CONTRA ATO ILEGAL – POSSIBILIDADE – ilegalidade verificada – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – ART. 151, III, DO CTN – DIREITO LIQUIDO E CERTO CONFIGURADO – PRECEDENTES – SENTENÇA RATIFICADA.

1. A demora injustificada na apreciação de requerimentos administrativos, A EXEMPLO DO PEDIDO DE REVISÃO DE LANÇAMENTO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO, configura lesão a direito subjetivo individual, passível de reparação pelo Poder Judiciário, à luz do disposto no artigo 5º, LXXVIII, da Constituição da República.

2. O pedido de revisão de lançamento constitui modalidade de reclamação do crédito tributário, uma vez que se trata de impugnação interposta pelo contribuinte em face do lançamento fiscal (art. 151, inciso III, do CTN), DE MODO QUE A PARTIR DA SUA PROTOCOLIZAÇÃO TEMPESTIVA, a autoridade fazendária fica impedida de lançar o débito fiscal na conta corrente do contribuinte, até o julgamento definitivo do contencioso administrativo, já que nesse período, pode haver alteração no lançamento do imposto estadual, respectivas penalidades e acréscimos legais.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de reexame necessário cível, em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que nos autos do mandado de segurança impetrado por Moacir Mattana, contra ato indigitado de ilegal praticado pelos Gerente do ITCD, Agente de Tributos e Secretário de Estado, todos da Secretaria da Fazenda do Estado de Mato Grosso, julgou procedente o feito, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC, concedendo a ordem pretendida, para
“determinar às autoridades coatoras que procedam com a análise do Pedido de Revisão de Lançamento nº 5324150/2017, bem como determino a suspensão da exigibilidade dos créditos tributários objeto do referido processo administrativo, até decisão definitiva, e determino a emissão de Certidão Positiva de Débitos com Efeitos Negativos – CPDEN em favor do Impetrante
”
.

As partes não interpuseram Recurso de Apelação.

A Procuradoria-Geral de Justiça, através de parecer da lavra da Dra. Naume Denise Nunes Rocha Müller (id. 149225741), opinou pela ratificação da sentença em reexame.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
reexame necessário cível, em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que nos autos do mandado de segurança impetrado por Moacir Mattana, contra ato indigitado de ilegal praticado pelos Gerente do ITCD, Agente de Tributos e Secretário de Estado, todos da Secretaria da Fazenda do Estado de Mato Grosso, julgou procedente o feito, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC, concedendo a ordem pretendida, para
“determinar às autoridades coatoras que procedam com a análise do Pedido de Revisão de Lançamento nº 5324150/2017, bem como determino a suspensão da exigibilidade dos créditos tributários objeto do referido processo administrativo, até decisão definitiva, e determino a emissão de Certidão Positiva de Débitos com Efeitos Negativos – CPDEN em favor do Impetrante
”

(id. 145475968).

Cinge-se dos autos, que Moacir Mattana aduz ser pequeno produtor rural, tendo como principal atividade econômica a produção de soja, de modo que, no ano de 2012, em sua Declaração Anual de Imposto de Renda, declarou, de forma equivocada, o valor de R$ 207.038,21 (duzentos e sete mil, trinta e oito reais e vinte um centavos) como transferências patrimoniais, sendo intimado pela Fazenda Estadual, em 09.06.2016, para comprovar o recolhimento do ITCMD – Aviso n. 107069/337/76/2016, motivo pelo qual apresentou, na data de 22.08.2017, Pedido de Revisão de Lançamento (Proc. N. 5324150/2017), contudo, após mais de 01 (um) ano, o referido pleito sequer foi apreciado, violando o seu direito líquido e certo.

Pugnou pela concessão da segurança, para que seja determinado à autoridade coatora que
“que analise imediatamente o processo administrativo em questão, suspendendo, desde já, a exigibilidade do crédito até decisão definitiva, determinando ainda a emissão, também imediata, de Certidão Extraordinária Positiva de Débitos Com Efeitos Negativos”
(id. 145475930 – pág. 09).

Ao conceder a segurança pretendida, o douto magistrado
a quo
fundamentou sua decisão nos seguintes termos:

“Como relatado, o presente
mandamus
foi impetrado com a finalidade de obter uma decisão para que seja determinado às autoridades coatoras que procedam com a análise no Pedido de Revisão de Lançamento nº 5324150/2017, bem como que seja determinada, consequentemente, a suspensão da exigibilidade dos créditos tributários até decisão definitiva e a emissão de Certidão Positiva de Débitos com Efeitos Negativos – CPDEN.

Analisando detidamente os fatos expostos e os documentos acostados aos autos, notadamente os documentos de ID nº 12181760 e seguintes, verifica-se que a Impetrante apresentou pedido administrativo junto à SEFAZ/MT requerendo a revisão do lançamento do ITCMD, protocolado sob o nº 5324150/2017, todavia até o presente momento não foi analisado.

A duração razoável dos processos foi erigida como cláusula pétrea e direito fundamental pela Emenda Constitucional nº 45/2004, que acresceu ao art. 5º o inciso LXXVIII,
in verbis
:

“
Art. 5º. (...)

LXXVIII – a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação.

(...)
”.

Em consonância ao ditame constitucional acima transcrito, foi editada a Lei Estadual nº 7.692/02, a qual regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Estadual, onde dispõe:

“
Art. 36 Quando outros não estiverem previstos nesta lei ou em disposições especiais, serão obedecidos os seguintes prazos máximos nos procedimentos administrativos:

I - para autuação, juntada aos autos, publicação e outras providências de mero expediente: 02 ( dois) dias;

II - para expedição de intimação pessoal: 05 ( cinco ) dias.

III - para elaboração e apresentação de informes sem caráter técnico ou jurídico: 05 ( cinco) dias;

IV - para elaboração e apresentação de pareceres ou informes de caráter técnico ou jurídico: 15 ( quinze) dias;

V - para manifestações do particular ou providências a seu cargo: 05 (cinco) dias;

VI - para decisões no curso do procedimento: 05 ( cinco) dias;

VII - para decisão final: 20 (vinte ) dias;

VIII - para outras providências da Administração Pública Estadual: 05 (cinco) dias.

(...)
”.

“
Art. 37 O prazo máximo para decisão de requerimentos de qualquer espécie apresentados à Administração Pública Estadual será de 120 ( cento e vinte) dias, se outro não for legalmente estabelecido
”.

“
Art. 63 A Administração Pública Estadual tem o dever de emitir decisão nos processos administrativos, em matéria de sua competência
”.

Da leitura metódica dos dispositivos acima relacionados, é possível concluir que eles se complementam. Observa-se que o art. 36 estipula prazos específicos para a realização de cada procedimento no âmbito do processo administrativo, os quais variam de 02 (dois) a 20 (vinte) dias. Já o art. 37, fixa um prazo global, de 120 (cento e vinte) dias para que a Administração Pública Estadual se pronuncie, conclusivamente, nos requerimentos que lhe forem apresentados.

À vista disso, mostra-se imperioso concluir que, quando não forem devidamente atendidos os mencionados dispositivos legais, a Administração Pública Estadual estará infringindo os princípios constitucionais da legalidade, eficiência e razoável duração do processo administrativo.

No caso dos autos, ao que tudo indica, a Administração Pública não está cumprindo os prazos previstos na Lei Estadual nº 7.692/02, em desconformidade, portanto, com o prazo máximo estabelecido no art. 37 da mencionada legislação , uma vez que o processo administrativo encontrava-se paralisado indevidamente.

Nesse sentido, dispõe o entendimento da jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso,
in verbis
:

“
RECURSO DE APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO - MANDADO DE SEGURANÇA - PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL - NÃO CONFIGURAÇÃO - PRELIMINAR REJEITADA -
PROCESSO ADMINISTRATIVO - DEMORA NA APRECIAÇÃO - APLICAÇÃO DO PRAZO ESTABELECIDO NA LEI ESTADUAL - PRINCÍPIO DA HIERARQUIA DAS NORMAS - DIREITO LÍQUIDO E CERTO VIOLADO
- RECURSO DESPROVIDO - SENTENÇA RATIFICADA.

1 -
A demora, injustificada, da análise do procedimento administrativo fere o direito líquido e certo do Impetrante e viola o princípio da duração razoável do processo
.

2 - ''Em vista do princípio da hierarquia das normas, deve prevalecer o prazo estabelecido na Lei Estadual e não na Resolução''. (AI 112116/2014, DES. MÁRCIO VIDAL, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 30/06/2015, Publicado no DJE 06/07/2015)
”.

(Apelação / Remessa Necessária 96361/2016, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 26/03/2018, Publicado no DJE 12/04/2018) – Destacamos.

Com efeito, não se pode permitir que a Administração postergue, indefinidamente, a conclusão de processo administrativo.

De mais a mais, considerando que ainda há discussão administrativa sobre o lançamento do tributo em questão, mostra-se imprescindível a suspensão de sua exigibilidade, conforme preconiza o art. 151, III do CTN,
in verbis
:

“
Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário: (...)

III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo;

(...)
”.

Sendo assim, o inciso III do artigo 151, do CTN, descreve que a reclamação e o recurso administrativo incorporam a possibilidade de suspensão do crédito tributário, e o pedido de revisão de lançamento constitui modalidade de reclamação do crédito tributário, uma vez que se trata de impugnação interposta pelo contribuinte em face do lançamento fiscal.

Vale dizer que a suspensão da exigibilidade do crédito tributário não importa em desconstituição do crédito tributário, porque possui natureza temporária, não implicando prejuízos às partes.

Assim segue o consolidado entendimento do mencionado Sodalício, senão vejamos:

“
REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – SENTENÇA CONCESSIVA - SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS PENDENTES DE JULGAMENTO EM PROCESSO ADMINISTRATIVO – CAUSA DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE (ART. 151, III, CTN) – VIOLAÇÃO AO DIREITO LÍQUIDO E CERTO - SENTENÇA RATIFICADA.

1. O inciso III, do artigo 151, do CTN, descreve que a reclamação e o Recurso Administrativo incorporam a possibilidade de suspensão do crédito tributário, e o pedido de revisão de lançamento constitui modalidade de reclamação do crédito tributário, uma vez que se trata de impugnação interposta pelo contribuinte em face do lançamento fiscal.

2. Sentença ratificada
”.

(ReeNec 68028/2017, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 06/11/2017, Publicado no DJE 10/11/2017).

Daí porque, impõe-se a concessão da segurança.

DISPOSITIVO

ISTO POSTO
, consoante a fundamentação exposta, confirmo a liminar e,
CONCEDO A SEGURANÇA
pleiteada para determinar às autoridades coatoras que procedam com a análise do Pedido de Revisão de Lançamento nº 5324150/2017, bem como determino a suspensão da exigibilidade dos créditos tributários objeto do referido processo administrativo, até decisão definitiva, e determino a emissão de Certidão Positiva de Débitos com Efeitos Negativos – CPDEN em favor do Impetrante, e, via de consequência,
JULGO EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
, nos termos do art. 487, I do CPC/2015.”
(id. 145475968).

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifica-se que a r. sentença não merece qualquer reforma, devendo ser ratificada.

Inicialmente,
mister
se faz constar que o mandado de segurança é remédio de natureza constitucional, disposto à proteção de direito líquido e certo, exigindo-se, para tanto, a constatação, de plano, do direito alegado, em virtude de ter rito processual célere e não comportar dilação probatória.

In casu
, no que concerne ao tema debatido na demanda, necessário se faz dizer que a Constituição Federal, em seu artigo 5º, inc. XXXIII, dispõe sobre o direito, concedido a todos, de receber da Administração Pública informações de interesse particular ou coletivo. Confira-se:

“Art. 5° [...]

XXXIII - todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular, ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo da lei, sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado;”

Por sua vez, no âmbito do Estado de Mato Grosso, a Lei Estadual n. 7.692/2002, que regula o processo administrativo, perante a Administração Pública Estadual, centralizada e descentralizada, que não tenha disciplina legal específica, estabelece procedimentos e prazos para a conclusão de pretensões administrativas que lhe são submetidas, prestigiando, dessa forma, o direito fundamental à razoável duração do processo e a celeridade de sua tramitação (art. 5º, LXXVIII, da CF), conforme registra em seu art. 1º,
verbis
:

“Art. 1º - Esta lei regula os atos e procedimentos administrativos da Administração Pública centralizada e descentralizada do Estado de Mato Grosso, que não tenham disciplina legal específica.

§1º - Para os fins desta lei, consideram-se:

I - órgão: unidade de atuação integrante da estrutura da Administração direta;

II - entidade: a unidade de atuação dotada de personalidade jurídica, integrante da Administração indireta;

III - autoridade: o servidor ou agente público dotado de poder de decisão.

§2º - Considera-se integrante da Administração descentralizada estadual toda pessoa jurídica controlada ou mantida, direta ou indiretamente, pelo Poder Público estadual, seja qual for seu regime jurídico.”

Não obstante, os arts. 36, 37 e 63, todos da referida norma legal, tratam mais especificamente dos prazos a serem seguidos pela Administração nos processos administrativos,
verbis
:

“
Art. 36 Quando outros não estiverem previstos nesta lei ou em disposições especiais, serão obedecidos os seguintes prazos máximos nos procedimentos administrativos:

I - para autuação, juntada aos autos, publicação e outras providências de mero expediente: 02 (dois) dias;

II - para expedição de intimação pessoal: 05 (cinco ) dias.

III - para elaboração e apresentação de informes sem caráter técnico ou jurídico: 05 (cinco) dias;

IV - para elaboração e apresentação de pareceres ou informes de caráter técnico ou jurídico: 15 (quinze) dias;

V - para manifestações do particular ou providências a seu cargo: 05 (cinco) dias;

VI - para decisões no curso do procedimento: 05 (cinco) dias;

VII - para decisão final: 20 (vinte) dias;

VIII - para outras providências da Administração Pública Estadual: 05 (cinco) dias.

[...]
”

“
Art. 37 O prazo máximo para decisão de requerimentos de qualquer espécie apresentados à Administração Pública Estadual será de 120 (cento e vinte) dias, se outro não for legalmente estabelecido
”.

“
Art. 63 A Administração Pública Estadual tem o dever de emitir decisão nos processos administrativos, em matéria de sua competência
”.

À vista disso, percebe-se que, quando não forem devidamente atendidos os mencionados dispositivos legais, a Administração Pública Estadual estará infringindo os princípios constitucionais da legalidade, eficiência e razoável duração do processo administrativo.

Na espécie, pelo que se denota do conjunto probatório apresentado pelo Impetrante (id. 145475933 a id. 145475943), o certo é que a Administração Pública não cumpriu os prazos previstos na Lei Estadual n 7.692/02, estando em desconformidade com o prazo máximo estabelecido seu art. 37, no tocante ao Pedido de Revisão de Lançamento (Proc. N. 5324150/2017) para comprovar o recolhimento do ITCMD, objeto do Aviso n. 107069/337/76/2016, uma vez que o processo administrativo encontrava-se paralisado indevidamente.

Nessa trilha, consoante bem anotado pelo condutor do feito,
“
não se pode permitir que a Administração postergue, indefinidamente, a conclusão de processo administrativo
”
(id. 145475968 – negritei). A propósito:

“REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – PROCESSO ADMINISTRATIVO – PEDIDO DE APROVEITAMENTO DE SOBRA DE TEMPO DE SERVIÇO – AUSÊNCIA DE DECISÃO – PEDIDO ADMINISTRATIVO PENDENTE DE ANÁLISE – ATO OMISSIVO – INSURGÊNCIA CONTRA ATO ILEGAL – POSSIBILIDADE – VIOLAÇÃO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO COMPROVADA – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA EFICIÊNCIA – ATO ILEGAL DA AUTORIDADE COATORA CONFIGURADO – SENTENÇA RATIFICADA.

Em se tratando de ato omissivo, como no caso concreto (demora na análise de procedimento administrativo), compete à Administração Pública organizar o seu sistema de apuração disciplinar de modo que a sua jurisdição possa garantir ao peticionante o cumprimento do fundamental direito de obter uma decisão definitiva com a duração de tempo razoável, observando os princípios do contraditório e da ampla defesa, estabelecidos no art. 5º, LV da CF/88. Considerando que a conclusão ditada pelo princípio da eficiência, é que a autoridade Impetrada, no exercício da atividade administrativa, deve manifestar-se em tempo razoável acerca do pedido do Impetrante, não lhe sendo lícito omitir-se ou postergar indefinidamente a sua análise, sob pena de abuso de poder, haja vista que a ausência de análise do processo administrativo se mostra letárgico e despropositado, o que fatalmente fere dispositivo constante do Provimento nº 56/2014 – CGJ e do artigo 49 da Lei Federal nº 9.784/1999, que prevê prazo máximo de 60 (sessenta) dias para proferir decisão de requerimentos de qualquer espécie
.”
(TJMT, REEX n. 1001322-68.2019.8.11.0041, 2ª Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, j. 09.02.2021 – negritei).

“REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – PEDIDO DE CÓPIA DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS – AUSÊNCIA DE DECISÃO OU APRESENTAÇÃO DE INFORMES – ATO OMISSIVO – INSURGÊNCIA CONTRA ATO ILEGAL – POSSIBILIDADE – VIOLAÇÃO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO COMPROVADA – AFRONTA AO PRÍNCÍPIO CONSTITUCIONAL DA RAZOABILIDADE E DA EFICIÊNCIA – SENTENÇA RATIFICADA.

A demora injustificada na apreciação de requerimentos administrativos configura lesão a direito subjetivo individual, passível de reparação pelo Poder Judiciário, à luz do disposto no artigo 5º, LXXVIII, da Constituição da República
.”
(TJMT, REEX n. 1009418-72.2019.8.11.0041, 1ª Câmara de Direito Público e Coletivo, minha relatoria, j. 02.08.2021 – negritei).

Avançando no reexame do ato sentencial, quanto à suspensão do crédito tributário, é cediço que, enquanto pendente decisão de recurso administrativo, consoante visto no caso em voga, a sua exigibilidade deve ser suspensa.

Assim, não poderá ser praticado nenhum ato visando a sua cobrança, pois, como bem lançado na r. sentença, o art. 151, do CTN, discorre sobre as possibilidades de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, senão vejamos:

“Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:

I - moratória;

II - o depósito do seu montante integral;

III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo;

IV - a concessão de medida liminar em mandado de segurança.

V – a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de ação judicial;

VI – o parcelamento.”

Destarte, conforme se verifica do inciso III do dispositivo legal supra mencionado,
“as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo”
suspendem a exigibilidade do crédito tributário.

Nesse diapasão, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial n. 1.113.959/RJ, submetido ao rito do artigo 543-C, CPC/43, por meio de relatoria do i. Min. Luiz Fux, firmou o seguinte entendimento,
verbis
:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA. ARGÜIÇÃO DE PRESCRIÇÃO ADMINISTRATIVA INTERCORRENTE. NÃO OCORRÊNCIA. TERMOINICIAL. CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. ARTIGO 174, DO CTN.MINISTÉRIO PÚBLICO. ILEGITIMIDADE PARA RECORRER. MATÉRIA DE ORDEMPÚBLICA. INOCORRÊNCIA.

[...]

3.
O recurso administrativo suspende a exigibilidade do crédito tributário, enquanto perdurar o contencioso administrativo, nos termos do art. 151, III do CTN, desde o lançamento (efetuado concomitantemente com auto de infração), momento em que não se cogita do prazo decadencial, até seu julgamento ou a revisão ex officio, sendo certo que somente a partir da notificação do resultado do recurso ou da sua revisão, tem início a contagem do prazo prescricional, afastando-se a incidência prescrição intercorrente em sede de processo administrativo fiscal, pela ausência de previsão normativa específica
. [...]”
(1ª Turma, j. 15.12.2009 – negritei).

Outro não é o entendimento desse Tribunal,
verbis
:

“RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA – DIREITO TRIBUTÁRIO – HIPÓTESE DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO, NOS TERMOS DO ART. 151, INCISO III, DO CTN SENTENÇA RATIFICADA – RECURSO NÃO PROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.

O recurso administrativo suspende a exigibilidade do crédito tributário, enquanto perdurar o contencioso administrativo, nos termos do art. 151, III do CTN, desde o lançamento (efetuado concomitantemente com auto de infração), momento em que não se cogita do prazo decadencial, até seu julgamento ou a revisão ex officio, sendo certo que somente a partir da notificação do resultado do recurso ou da sua revisão, tem início a contagem do prazo prescricional, afastando-se a incidência prescrição intercorrente em sede de processo administrativo fiscal, pela ausência de previsão normativa específica
.”
(RAC n. 0051822-34.2014.8.11.0041, 2ª Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Dr. Marcio Aparecido Guedes, j. 15.10.2020 – negritei e grifei).

“RECURSO DE APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – PROCESSO ADMINISTRATIVO PENDENTE – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS (ART. 151, III, CTN) – AUTUAÇÃO DO CONTRIBUINTE – IMPOSSIBILIDADE – VIOLAÇÃO AO DIREITO LIQUIDO E CERTO – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA.

A reclamação e o recurso administrativo incorporam a possibilidade de suspensão do crédito tributário, e o pedido de revisão de lançamento constitui modalidade de reclamação do crédito tributário, uma vez que se trata de impugnação interposta pelo contribuinte em face do lançamento fiscal (art. 151, inciso III, do CTN).

A partir da protocolização tempestiva do recurso administrativo, a autoridade fazendária fica impedida de lançar o débito fiscal na conta corrente do contribuinte, até o julgamento definitivo do contencioso administrativo, já que nesse período, pode haver alteração no lançamento do imposto estadual, respectivas penalidades e acréscimos legais
.”
(REEX/RAC n. 88.349/2016, 2ª Câmara de Direito Público e Coletivo, minha relatoria, j. 11.11.2020 – negritei).

Portanto, por estes termos e em consonância com o parecer ministerial (id. 149225741), observa-se que a r. sentença está bem posta, devendo ser mantida pelos seus próprios fundamentos.

Posto isso,
RATIFICO A SENTENÇA
, sob reexame.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/05/2023